Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700969-02.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. QUESTÃO CONSIGNADA PELO JUÍZO DE ORIGEM NOS TERMOS REQUERIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. EXEQUENTE SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. DECRETO 20.976/2000. PRELIMINAR AFASTADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA TR. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. PREVISÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS PELA TAXA SELIC (ART. 3o). DECLARAÇÃO DE INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO VERIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. RETROATIVIDADE MÍNIMA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. CUMULAÇÃO COM OUTRO ENCARGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. Recurso não conhecido quanto ao pedido de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios ante a patente ausência de interesse, porquanto devidamente acolhido pelo juízo de origem na decisão agravada. 2. Deve ser afasta a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pelo agravante, porquanto o Decreto n. 20.976/2000, que dispôs sobre a extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, da qual o exequente era servidor, previu a integração de todos seus servidores aos quadros do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada. 3. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral. 4. Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. Vige, no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da presunção de constitucionalidade dos atos normativos. Sendo assim, a declaração de inconstitucionalidade pelo órgão julgador, ainda que de forma incidental, deve ser pautada por argumentos robustos, objetivos e convincentes, aptos a afastar a legitimidade do ato editado pelo Poder Legislador, porta voz, por excelência, da vontade popular. Com efeito, não é possível concluir que a mera previsão da incidência da taxa Selic como encargo moratório a ser pago pela Fazenda Pública em dívidas não tributárias (art. 3o da EC 113/2021), por si só, viola a Constituição Federal. 5. Por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, é possível a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, a qual, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, sob pena de bis in idem. 6. agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 506 e 535, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando a ilegitimidade da parte recorrida para ajuizar a execução. O recorrido pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, pois “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 506 e 535, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou: “Dessa maneira, evidente que a obrigação de pagar tencionada pelo exequente está plenamente abrangida pelo título judicial da Ação Coletiva n. 32.159/97 (Processo n. 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, sindicato que abrange o exequente, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa. E para indene de dúvidas sobre o direito do agravado, calha colacionar entendimento do STJ, segundo ‘aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou associado à mesma entidade, tendo em vista que as referidas peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegia a máxima efetividade das decisões nele tratadas, especialmente considerando que o direito subjetivo material (coletivo) se acha em posição incontroversa e já proclamado em decisão transitada em julgado.’ (REsp. 2012/0171105-7. Min. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/10/2012. DJe 09/11/2012). Nesse contexto, incabível o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa e consequente extinção da execução.” (id 52083090). Assim, rever os fundamentos do acórdão recorrido nesse aspecto, para acolher a tese do recorrente no sentido da ilegitimidade da parte recorrida é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações referentes ao recorrido sejam feitas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012